Tribunal: TJSP
Processo: 2059365-87.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ART. 1.022, CPC – Omissão quanto ao disposto no art. 319, §1o, do CPC – Possibilidade de expedição de ofício à Receita Federal para obtenção do número do CPF do executado. Embargos acolhidos, com efeitos modificativos.